Tribunal: CARF
Processo: 16327.001041/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001041/2010-51
RESOLUÇÃO
1202-000.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão de impugnação.

Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001041/2010-51
2
A contribuinte acima identificada teve contra si lavrados os autos de infração - AI
relativos ao IRPJ e à CSLL (Autos de Infração às fls. 175 a 188) em decorrência das
Infrações de "OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS - GANHOS AUFERIDOS
EM DEVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES ISENTAS" e " MULTAS
ISOLADAS - FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ e CSLL SOBRE BASE
DE CALCULO ESTIMADA", ocorridas durante o ano-calendário de 2008, apuradas
conforme Termo de Verificação Fiscal anexo aos AI.
Conforme consta do item "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" dos AI:
"Omissão de ganho auferido na devolução do patrimônio social de entidade isenta
conforme motivos expostos no Termo de Verificação Fiscal anexo, parte integrante
e inseparável deste auto."
Por sua vez, os procedimentos de fiscalização estão pormenorizados em Termo de
Verificação Fiscal - TVF, parte integrante dos AI, às fls. às fls. 189 a 196.
O total do crédito tributário lançado e objeto deste processo é de R$ 380.359,92,
incluídos os juros moratórios e as multas incidentes até a data de encerramento
da ação fiscal. A apuração do resultado foi pelo Lucro Real, a forma de apuração
adotada pela Contribuinte.
Os valores lançados nos Autos de Infração, incluídos as multas e os juros
moratórios incidentes até a data de encerramento da ação fiscal, referem-se a
fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2008, e constam do quadro a
seguir.

Do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 189 a 196, emitido pela autoridade
lançadora, podemos extrair as seguintes informações, a seguir transcritas, in
verbis, que demonstram, em essência, as ocorrências havidas na ação fiscal,
relacionadas à(s) infração(ões) lançada(s):
...
1 — Introdução
...
O presente Termo de Verificação trata de procedimento de fiscalização em que
foi lavrado auto de infração decorrente de Omissão de Ganhos Auferidos em
Devolução do Patrimônio Social de Entidade Isenta e lançamento de Multa Isolada
por insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre base de cálculo estimada,
ano calendário 2008, conforme motivos expostos a seguir.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001041/2010-51
3
...
2 — Dos fatos
...
Em 09.02.2004, a FLOW CCTVM adquiriu o Titulo/Cota Patrimonial n° 465 da O
CETIP Associação pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Em 29.05.2008, foi aprovada em Assembléia Geral Extraordinária a
desmutualização da CETIP e como conseqüência de um processo de
reestruturação, houve uma série de ,alterações na estrutura societária da CETIP
Associação, denominada desmutualização, ,que por meio de cisão parcial, entre
outras alterações, transformou a CETIP Associação (associação sem fins lucrativos)
em CETIP S/A — Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (sociedade com
finalidade lucrativa), que recebeu 99,84% do patrimônio cindido. De acordo com o
Instrumento de Protocolo e Justificativa de Operação de Cisão Parcial da CETIP, as
decisões só produziram efeitos a partir de 10 de julho de 2008.
Com base em 31.03.2008 foram levantadas demonstrações financeiras e o valor
de cada Titulo Patrimonial da CETIP Associação foi determinado em R$ 406.650,00
(quatrocentos e seis mil, seiscentos e cinqüenta reais). Como conseqüência do
processo de desmutualização os detentores de títulos patrimoniais receberam o
equivalente a 406.650 (quatrocentos e seis mil, seiscentos e cinqüenta) ações da
CETIP S/A.
Portanto, com a desmutualização houve devolução de capital, por meio da
entrega de ações da CETIP S/A, para os detentores de títulos patrimoniais da
CETIP Associação.
Dessa forma, em 17.07.2008, a FLOW CCTVM recebeu 406.650 (quatrocentos e
seis mil, seiscentos e cinqüenta) ações da CETIP S/A referente devolução de
capital de 1 Titulo Patrimonial da CETIP Associação, o valor devolvido totalizou,
portanto, R$ 406.650,00 (quatrocentos e seis mil, seiscentos e cinqüenta reais).
3 — Do Direito
A Receita Federal do Brasil se manifestou, por meio da Solução de Consulta no
10/07 — Cosit (ementa publicada no DOU de 30.10.2007) proposta pela Comissão
Nacional de Bolsa de Valores, acerca das repercussões tributárias advindas do
processo de desmutualização.
Na citada Solução de Consulta, fica claro que se aplica, ao processo de
desmutualização, a tributação prevista no artigo 17 da Lei 9.532/97.
...
O citado artigo determina que deve ser computada na determinação do lucro real
e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, no caso de pessoas
jurídicas sujeitas ao pagamento do imposto de renda com base no lucro real, a
diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens recebidos a titulo de
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001041/2010-51
4
devolução de patrimônio de instituição isenta e o valor em dinheiro ou o valor dos
bens e direitos entregues para a formação do patrimônio.
Portanto, o entendimento da Receita Federal do Brasil é de que, no processo de
desmutualização, houve a devolução do patrimônio da CETIP Associação para seus
associados, na forma de ações da CETIP S/A.
Deste modo, impõe-se revisar o lançamento do imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro liquido efetuado pelo contribuinte para recalcular a base
tributável. O valor a ser tributado é, portanto, o representado pela diferença
entre o valor recebido pela FLOW CCTVM, na forma de ações da CETIP S/A, e o
valor por ela entregue para a formação do patrimônio da CETIP Associação (custo
de aquisição dos títulos), ou seja, a valorização dos títulos patrimoniais ocorrida
ao longo do tempo.
4 — Da Forma de Contabilização dos Títulos Patrimoniais
A forma de contabilização dos títulos patrimoniais da CETIP Associação está
prevista no Capitulo 1, item 11, subitem 3, parágrafo 3° do Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional — COSIF.
...
Vale observar que a contabilização da atualização dos Títulos Patrimoniais da
CETIP Associação detidos pelas associadas não afetava o resultado do exercício,
uma vez que a contrapartida da atualização do valor era registrada em conta de
Reserva de Capital. Assim, esta mais valia jamais foi tributada anteriormente.
A previsão legal para a não tributação desse acréscimo patrimonial dos títulos ao
longo do tempo, não distribuído e incorporado ao capital das corretoras, foi dada
pela Portaria MF n° 785, de 20.12.1977.
De acordo com a portaria, o Ministro da Fazenda, no uso de suas atribuições,
resolveu diferir ou postergar a tributação para outro momento.
Destaque-se, entretanto, que a citada Portaria trata do evento "constituição de
reserva com acréscimos no valor nominal dos títulos", o que não se confunde com
o evento ora tributado "devolução do patrimônio das bolsas às suas associadas",
alcançado pelo artigo 17 da Lei n° 9.532/97, conforme mencionado
anteriormente.
...
6 — Da Apuração da Base de Cálculo dos Lançamentos
6.1 — Da Omissão de ganho auferido na devolução do patrimônio social de
entidade isenta
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001041/2010-51
5

6.2 — Da multa isolada por insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre
base de cálculo estimada Como conseqüência da omissão do ganho auferido na
devolução do patrimônio social de entidade isenta, ocorreu a insuficiência de
recolhimento de IRPJ e CSLL sobre base de cálculo estimada, no mês de julho de
2008.
No ano calendário de 2008 a FLOW CCTVM, sujeita à tributação com base no
Lucro Real, optou pela apuração anual do IRPJ e CSLL. Dessa forma tinha o dever
de realizar antecipações mensais com base na receita bruta e acréscimos ou com
base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, de acordo com os
artigos 222 a 230 do RIR199.
De acordo com a DIPJ do ano calendário de 2008 (fichas 11 e 16), no mês de
julho, a FLOW CCTVM determinou a base de cálculo do IRPJ e CSLL com base na
receita bruta e acréscimos sem incluir os ganhos decorrentes da desmutualização
da CETIP Associação, sujeito, portanto, à aplicação de multa isolada por
falta/insuficiência de recolhimento de`IRPJ e CSLL sobre base de cálculo estimada.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001041/2010-51
6
A base legal para cobrança da multa isolada é o art. 44, II "b" da Lei n° 9.430/96,
com redação dada pela Lei n°11.488/2007 em seu art. 14.
...
A lei n° 11.488/2007 é produto da conversão da Medida Provisória n° 351 de
22.01.2007. Com essa nova disposição, não há mais que se falar de dupla
incidência sobre uma mesma materialidade, pois a multa isolada incide sobre o
valor do pagamento mensal não recolhido e a multa de oficio, sobre a totalidade
ou diferença de tributo.
Nas discussões administrativas a Câmara Superior de Recursos Fiscais já esposou
entendimento de que houve significativa mudança na ordem jurídica pela
inserção da norma que se extrai do texto da MP 351, como se pode ver na parte
final do Acórdão 01-052875, julgado em sessão de 25 de junho de 2008.
...
Portanto, o cálculo da multa isolada por insuficiência de recolhimento de IRPJ e
CSLL sobre base de cálculo estimada foi feito considerando os seguintes valores:

...
8 — Do Lançamento Encerramos, nesta data, a ação fiscal junto ao sujeito passivo
acima identificado, com lançamento de oficio, por Meio de auto de infração, de
crédito tributário de IRPJ e CSLL do ano calendário de 2008.
... Grifado no original A ciência da Contribuinte, relativamente aos autos de
infração, ocorreu de forma pessoal, no dia 18/08/2010, conforme consignado nos
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001041/2010-51
7
AI (fls. 176 e 183), no TVF (fls, 196) e nos "Termo de Encerramento", anexos às fls.
197/198.
A Contribuinte apresenta impugnação em 16/09/2010, anexa à fls. 200 a 220,
além de documentação anexa, firmada por procuradores habilitados (procuração
às fls.
228).
Em despacho, às fls. 370, a Unidade preparadora reconhece a tempestividade da
impugnação.
Vale observar que a empresa alterou sua razão social, no ano de 2012, para Brasil
Plural Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua peça impugnatória, a Contribuinte se defende da autuação, sendo essas,
a seguir, em síntese, as suas razões de defesa:
A Impugnante faz uma detalhada descrição dos fatos ocorridos na ação fiscal, das
operações envolvidas na questão e narrados no TVF, transcrevendo os trechos do
mesmo que, em essência, descrevem as ocorrências havidas na ação fiscal,
relacionadas à infração lançada. Como o termo fiscal em questão já foi objeto
deste Relatório, conclui-se desnecessário trazer, novamente, a mesmas descrições
já antes apontadas.
A Interessada inicia, então, com as argumentações que representam suas razões
de defesa, conforme cita-se, de forma resumida, mas trazendo as suas essências,
a seguir:
1) Tempestividade da Defesa Administrativa.
2) PRELIMINAR DE NULIDADE.
2.1) Como demonstrado acima, os AI pretendem exigir da IMPUGNANTE o IRPJ e a
CSLL supostamente incidentes sobre a valorização dos títulos patrimoniais, que
seriam devidos por ocasião da desmutualização.
2.2) Ocorre que a IMPUGNANTE, por conservadorismo, e em virtude da
controvérsia gerada A época em relação ao tema, decidiu, em 2009, oferecer o
ganho latente com a valorização dos títulos à tributação, tanto que o adicionou às
bases de cálculo de IRPJ e CSLL devidos naquele ano, como se demonstra pelo
respectivo Livro de Apuração do Lucro Real — LALUR (DOC. 02).
2.3) Logo, os AI são nulos, pois pretendem exigir da IMPUGNANTE valores por ela
já oferecidos à tributação.
2.4) O máximo que a fiscalização poderia pretender exigir seriam os juros de mora
entre a data que reputa devidos os tributos e a data em que a IMPUGNANTE
efetivamente ofereceu o ganho à tributação. Nem mesmo a multa de mora sena
devida, na medida em que a IMPUGNANTE incluiu o ganho em suas bases de
cálculo de IRPJ e de CSLL antes do inicio de qualquer procedimento de
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001041/2010-51
8
fiscalização, fazendo jus ao beneficio da denúncia espontânea estabelecido pelo
art. 138 do Código Tributário Nacional.
2.5) Cabe registrar que a jurisprudência administrativa já pacificou o
entendimento de que a denúncia espontânea alcança qualquer penalidade, seja
ela de oficio ou em virtude de mora. Nesse sentido, os seguintes Acórdãos do
antigo Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Transcreve trechos de Acórdão do antigo Conselho de Contribuintes.
Dando continuidade à impugnação, nas razões de mérito, a Autuada argui:
3) AS PREMISSAS DOS AI.
3.1) Na remota hipótese de não ser acatada a nulidade acima demonstrada,
apesar de o crédito tributário que os AI pretendem exigir já ter sido oferecido a
tributação, os AI devem ser julgados improcedentes no mérito. É o que a
IMPUGNANTE passa a demonstrar.
3.2) A conclusão da fiscalização, no sentido de que a substituição dos títulos
patrimoniais da CETIP Associação pelas ações da CETIP S.A. importaria em
"devolução" do patrimônio da CETIP Associação à IMPUGNANTE é totalmente
equivocada, contrária aos fatos.
3.3) Nas cisões e incorporações, não ha alienação e muito menos devolução de
patrimônio, mas sim sucessão. Assim, não é possível equiparar as cisões e
incorporações realizadas no caso concreto a extinções ou reduções de capital da
CETIP Associação, com devoluções ou restituições de seus respectivos
patrimônios aos associados, seguidas pela realização de novos investimentos
destes na CETIP S.A.
3.4) No caso concreto, nenhum dos ativos integrantes do patrimônio cindido da
CETIP Associação foi atribuído aos seus associados; foram apenas atribuídas a eles
ações de emissão da CETIP S.A., em substituição aos títulos patrimoniais até então
por eles mantidos. E, óbvio, tais ações jamais integraram o patrimônio da CETIP
Associação, o que afasta qualquer possibilidade de se argumentar legitimamente
que a operação realizada corresponderia a uma "devolução" do patrimônio dessas
entidades aos seus associados.
3.5) Vale destacar, nesse passo, que a Assembléia Geral Extraordinária de
29.05.2008 (DOC. 3) que decidiu sobre a operação de desmutualização, e as
decisões tomadas pela vontade da maioria tiveram que ser observadas por todos
os seus respectivos associados, quer concordassem ou não. O fato de a CETIP
Associação ser uma associação sem fins lucrativos não altera os fatos e as
conclusões acima quanto à neutralidade fiscal das cisões e incorporações.
3.6) O TVF cita a Solução de Consulta n° 10, de 26.10.2007, em que a
Coordenação- Geral de Tributação — COSIT manifestou o entendimento de que o
instituto da cisão somente seria aplicável a sociedades comerciais, não sendo
aplicável a entidades organizadas sob a forma de associação, reguladas pelos arts.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001041/2010-51
9
53 a 61 do Código Civil (aprovado pela Lei n° 10.406, de 10.01.2002). Tal
entendimento da COSIT não tem fundamento legal.
3.7) Em primeiro lugar, porque o simples fato de as operações de cisão não serem
previstas nos arts. 53 a 61 do Código Civil não impedem a sua realização. Por
decorrência do principio da legalidade, previsto no art. 5°, II, da Constituição
Federal de 1988 (CF/88), ninguém pode ser obrigado a deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei; assim, na ausência de dispositivo legal vedando a
realização de operações de cisão envolvendo associações, não tem a COSIT o
direito de presumi-las proibidas.
3.8) Em segundo lugar, porque o art. 2033 do Código Civil, fazendo remissão ao
art. 44 do mesmo Código, reconhece expressamente a possibilidade de as
associações serem submetidas a processos de reorganização societária,
envolvendo sua transformação, incorporação, fusão ou cisão:
3.9) Em terceiro lugar, porque a afirmação de que a CETIP Associação não poderia
ter sido cindida/incorporada não tem o efeito de configurar a desmutualização
como operação de dissolução da CETIP Associação, seguida da devolução de seu
patrimônio aos seus associados. Cabe à fiscalização, diante dos eventos
efetivamente ocorridos, aplicar as normas legais a eles atribuíveis; ela não pode
simplesmente ignorar, negar ou subverter a ordem e natureza dos fatos, para
submetê-los a norma legal de sua conveniência, até mesmo porque, tendo os atos
societários relativos à desmutualização sido devidamente examinados e
arquivados na junta comercial competente, tais operações tornam-se válidas e
definitivas no mundo jurídico.
3.10) Com efeito, ainda que a COSIT relute em aceitá-los, são fatos
inquestionáveis: (i) ocorreu a cisão parcial da CETIP Associação e a parcela cindida
de seu patrimônio foi incorporada por CETIP S.A.; (ii) tal processo não importou na
extinção ou dissolução da CETIP Associação, que permaneceu em atividade, com
um objeto social mais restrito; (iii) em substituição aos seus títulos patrimoniais,
os associados da CETIP Associação receberam certa quantidade de ações da CETIP
S.A., ativos estes que jamais integraram o patrimônio da CETIP Associação; e (iv)
nenhum dos ativos integrantes do patrimônio cindido da CETIP Associação foi
entregue aos seus associados.
3.11) Assim, ao contrário do que alega a fiscalização, as ações da CETIP S.A. não
foram recebidas pela IMPUGNANTE a titulo de "devolução" do patrimônio da
CETIP Associação, o que torna inaplicável ao caso concreto o art. 17 da Lei n°
9.532/97 e o art. 239 do RIR, impondo-se o cancelamento integral dos AUTOS.
3.12) A tentativa da fiscalização de ignorar, negar ou subverter a ordem e a
natureza dos fatos, como descritos e comprovados acima, a fim de tratar o
processo de desmutualização da CETIP Associação como operação de "devolução"
de patrimônio, implica a exigência de tributos por analogia, o que contraria o
disposto no art. 108, § 1°, do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001041/2010-51
10
Dando continuidade, a peça impugnatória traz trechos da doutrina de Ruy
Barbosa Nogueira e Alberto Xavier para compreensão da impossibilidade da
interpretação por analogia, para a seguir colocar novos fundamentos:
3.13) A impossibilidade da cobrança de tributos por analogia já foi reconhecida
expressamente pela Câmara Superior de Recursos Fiscais — CSRF; nesse sentido,
dentre outros: Acórdão n° 01-05.198, de 14.03.2005, Relator Marcos Vinícius
Neder de Lima; Acórdão n° 01-03.633, de 06.11.2001, Relator José Carlos
Passuello; e Acórdão CSRF n° 01-05.059, de 10.08.2004, Relator José Henrique
Longo. Transcreve trecho do voto proferido pelo relator deste último acórdão.
3.14) Nessa conformidade, restando evidenciado que a substituição dos títulos
patrimoniais da CETIP Associação pelas ações da CETIP S.A. decorreram da cisão
parcial da CETIP Associação, com incorporação de parcelas de seus patrimônios
por CETIP S.A., e não de operações de "devolução" do patrimônio da CETIP
Associação, não poderia a fiscalização, por analogia, ter invocado o art. 17 da Lei
n°9.532/97 e o art. 239 do RIR.
3.15) Assim, a operação de desmutualização da CETIP S.A., diante de fatos
concretos, não pode ser equiparada, nem mesmo por analogia, a operações de
devolução de patrimônio seguidas de conferimento desse mesmo patrimônio ao
capital de novas sociedades. Tudo isso torna o art. 17 da Lei n° 9.532/97, que
fundamenta a autuação fiscal, simplesmente inaplicável ao caso concreto.
4) DO NÃO-CABIMENTO DA MULTA ISOLADA IMPOSTA À IMPUGNANTE.
4.1) A fiscalização, além de exigir o recolhimento de IRPJ e CSLL sobre supostos
ganhos de capital decorrentes da desmutualização da CETIP Associação com
acréscimos de juros de mora e multa de oficio de 75%, também impõe A
IMPUGNANTE o pagamento de multa isolada no percentual de 50%, por não ter
ela incluído os referidos ganhos em na base de cálculo estimada dos referidos
tributos pertinentes ao mês de julho de 2008.
4.2) A fiscalização sustenta que, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da
Medida Provisória (MP) n° 351, de 22.01.2007, convolada na Lei n° 11.488/07, ao
art. 44 da Lei n° 9.430/96, seria possível, após o término do período -base, a
exigência cumulativa de multa de oficio (originária, a razão de 75%) e de multa
isolada (A, razão de 50%) sobre rendimentos que, não computados para fins de
estimativa mensal, também deixaram de sê-lo para fins de apuração de IRPJ e de
CSLL devidos ao término do período-base.
4.3) Sob essa redação original da Lei n° 9.430/96 (especificamente seu art. 44, §1°,
IV), a jurisprudência administrativa se consolidou no sentindo de não ser aplicável
a multa isolada ali prevista quando, ao final do período-base, o contribuinte
apurasse prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, uma vez que a base de cálculo da
referida penalidade estaria limitada ao imposto e à contribuição apurados após o
encerramento do período-base.
Transcreve excerto de jurisprudência da CSRF.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001041/2010-51
11
4.4) Não se discute que, com a alteração do referido art. 44 da Lei n° 9.430/96,
seria admissível, já após o encerramento do período-base, a cobrança de multa
isolada, no percentual de 50%, sobre o IRPJ e a CSLL estimados não recolhidos, ou
recolhidos a menor, ainda que a pessoa jurídica viesse a apurar prejuízo fiscal e
base negativa ao final do período-base.
4.5) Esta particularidade, por óbvio, também importa em dizer que, no caso de a
pessoa jurídica apurar IRPJ e CSLL definitivos em montante inferior àquele devido
por estimativa, cabível seria a cobrança de multa isolada sobre a diferença a
maior da estimativa mensal não recolhida; mas, no caso de o contribuinte apurar
IRPJ e CSLL definitivos em montante superior ao estimado mensal não recolhido
ou recolhido a menor, somente seria cabível a exigência de multa de oficio
(originária), se, obviamente, a pessoa jurídica não viesse a recolher esse IRPJ e
(essa) CSLL definitivos (cujo montante teria sido superior àquele das estimativas
mensais não recolhidas ou recolhidas a menor).
4.6) Esta evolução da lei tributária de regência demonstra que o objetivo do
legislador não foi o de permitir uma cumulação de penalidades (multa de oficio
originária e multa isolada) em se tratando de mesmas bases, ou seja, quando a
base tributável pela não inclusão dos rendimentos para fins de estimativa mensal
corresponde àquela que deveria ser apurada em definitivo ao final do período-
base. O objetivo, enfatize-se, foi tão-só o de viabilizar uma cobrança de multa
isolada sobre estimativas não recolhidas ou recolhidas a menor, quando a pessoa
jurídica apura prejuízo fiscal e base negativa de CSLL ao término do período base,
ou, por via de consequência, quando o montante de seu IRPJ e CSLL definitivos é
menor do que aquele que seria devido por estimativa.
4.7) Com efeito, o art. 44 da Lei n° 9.430/96, na sua redação atual, ou seja, já com
as alterações introduzidas pela Lei n° 11.488/07, em seu inciso I, segrega a multa
de oficio originária de 75% incidente sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição e, em seu inciso II, segrega a multa isolada por não-recolhimento
ou recolhimento a menor de estimativas mensais no caso de a pessoa jurídica
apurar prejuízo fiscal ou base negativa ao término do período -base (ou, como
visto, por decorrência lógica, quando o contribuinte apura IRPJ e CSLL definitivos
em montante inferior àquele que seria devido por estimativa).
4.8). Em suma: o alcance das alterações promovidas pela Lei n° 11.488/07 ao art.
44 da Lei n° 9.430/96, foi apenas o de autorizar a cobrança de multa isolada (por
estimativa não recolhida ou recolhida a menor) quando o contribuinte encerra
seu período -base com prejuízo fiscal ou com base negativa (ou, por decorrência
lógica, quando o montante de seu IRPJ e CSLL definitivos é menor do que aquele
que seria devido por estimativa). Nada além disso.
4.9) O caso da IMPUGNANTE é de identidade de base tributável, pois os supostos
ganhos de capital, decorrentes da suposta devolução de capital da CETIP
Associação, sofrem (nos AI) dupla imposição de multas de oficio (originária e
isolada).
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001041/2010-51
12
4.10) Nunca é demais recordar que a obrigação tributária decorre de lei, inclusive
no pertinente à cominação de penalidades (CTN, art. 97, V). No caso, enfatize-se,
a nova redação do art. 44 da Lei n° 9.430/96 não impõe cumulação de multas de
oficio originária e isolada sobre uma mesma base, o que até seria intuitivo já que
a expressão "isolada" não poderia presumir cumulação com qualquer outra multa.
4.11) A jurisprudência administrativa — em casos em que a Lei n° 11.488/07 é
invocada incidentalmente como fundamento para justificar uma aplicação
retroativa do percentual reduzido para 50% de multa isolada — reafirma a
impossibilidade da concomitância da aplicação de multa de oficio originária e de
multa isolada em caso semelhante ao presente, qual seja, de não-recolhimento de
carnê-leão. Nesse sentido, transcreve trechos de Acórdãos do CARF e da CSRF.
4.12) Assim, tem-se por demonstrado que, no caso, é descabida a cumulação das
multas de oficio (originária e isolada) impostas pelos AI sobre os supostos ganhos
de capital decorrentes da desmutualização da CETIP Associação, devendo ser
cancelada a multa isolada com base no principio da absorção ou consunção e,
primordialmente, pelo fato de que o alcance das alterações promovidas pela Lei
n° 11.488/07 ao art. 44 da Lei n° 9.430/96 não permite a cumulação das multas
em causa (aplicação do art. 97, V, do CTN).
Finalizando, a Impugnante relaciona os seguintes pedidos, in verbis:
6. DO PEDIDO 6.1. Pelo exposto, a IMPUGNANTE pede o cancelamento integral
dos AI, em função da sua nulidade conforme demonstrada no item 3, supra.
6.2. Subsidiariamente, caso a nulidade dos AI não seja reconhecida, a
IMPUGNANTE pede cancelamento integral dos AI, em função da sua
improcedência quanto ao mérito, demonstrada no item 4, supra.
6.3. Por fim, se, por absurdo, forem ignoradas a nulidade e as questões de mérito
mencionadas acima e forem mantidos os AI, a IMPUGNANTE pede o
cancelamento da multa isolada, em função do quanto demonstrado no item 5
supra.

A DRJ ao proferir o acórdão no 04-46.623 - 2a Turma da DRJ/CGE, entendeu por
bem julgar improcedente a impugnação apresentada pela ora Recorrente, por entender (i) não
existirem nulidades que maculem o auto de infração; (ii) não estar comprovada a postergação do
pagamento do IRPJ e da CSLL em ano-calendário posterior ao da ocorrência do fato gerador; (iii)
existir ganho patrimonial na operação de desmutualização da CETIP; (iv) estar configurada
hipótese de exigência de multa isolada; e (v) manter a exigência reflexa de CSLL.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, que:
(i)
ofereceu o ganho com a valorização dos títulos à tributação no ano-
calendário de 2009;
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001041/2010-51
13
(ii)
não ocorreu fato gerador de IRPJ e CSLL, em razão de alegada inexistência
de ganho na operação de desmutualização da CETIP;
(iii)
impossibilidade de exigência concomitante entre multa de ofício e multa
isolada; e
(iv)
impossibilidade de cobrança de juros de mora sobre multa de ofício.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, deve ser conhecido.
Como relatado acima, o presente processo trata da exigência de IRPJ e CSLL sobre
ganhos auferidos na operação de desmutualização da CETIP S.A.
O tema é conhecido deste Conselho e já foi pacificado pela Súmula CARF no 118,
que assim dispõe:
Súmula CARF no 118
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da
transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade
empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

No entanto, apesar de apresentar um longo arrazoado defendendo a não
ocorrência do fato gerador de IRPJ e CSLL na operação de desmutualização da CETIP, a Recorrente
apresenta um outro argumento autônomo para afastar a exigência dos tributos em referência,
qual seja, o oferecimento do ganho à tributação.
De acordo com a Recorrente, por conservadorismo, decidiu oferecer o ganho à
tributação no ano-calendário de 2009.
Argumenta que ainda que se entenda que o ganho decorrente da valorização dos
títulos patrimoniais deveria ter sido tributado no ano-calendário de 2008, momento da
desmutualização, o presente caso envolveria postergação no recolhimento de tributos.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001041/2010-51
14
É importante recordar que a referida tese já havia sido apresentada pela DRJ, que a
refutou por ausência de provas. Veja-se:
No presente caso, conclui-se que a Contribuinte não comprova que ofereceu à
tributação os valores relativos à receita auferida como ganho na devolução do
patrimônio social de entidade isenta, no ano-calendário seguinte ao lançado no
presente processo e não comprovou a efetivação de qualquer pagamento.
A título de comprovação, a Impugnante apresenta, apenas, a cópia do seu Livro
de Apuração do Lucro Real — LALUR do ano calendário 2009, às fls. 268/274.
Contudo, entendo que essa apresentação não ilide a necessidade da apresentação
da documentação comprobatória, cujas informações devem estar perfeitamente
alinhadas (iguais)
com os dados registrados na contabilidade e nas demais declarações
apresentadas à RFB, de que ofereceu à tributação os valores relativos à receita
auferida, alegada como tendo sido postergada.
Ademais, observa-se também, que não foram juntados nos autos os registros
contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil para comprovar a
alegação da postergação do pagamento de imposto para exercício posterior ao
em que seria devido.
Independentemente do regime de tributação, o contribuinte deverá manter em
boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, de acordo com o regime
de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica, nos termos da legislação
citada, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para sua
escrituração.
Quem alega, como matéria de defesa, que o ilícito praticado se resumiu à mera
postergação de tributo atrai para si o ônus de demonstrar que o pagamento
efetivamente existiu e quando foi feito.
De fato, conclui-se que a Contribuinte limita-se a alegar o suposto oferecimento
das receitas em períodos posteriores, mas nada do que afirma foi comprovado
por documentação idônea, restando de concreto apenas o não oferecimento das
receitas, motivo pelo qual não se altera o lançamento nessa parte.
Em suma, para que se aceite a alegação de postergação é necessário que a
contribuinte comprove que o rendimento auferido 2008 tenha sido oferecido à
tributação em 2009 e que tenha havido o pagamento dos tributos
correspondentes.

Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001041/2010-51
15
Visando suprir a insuficiência probatória apontada pela DRJ, a Recorrente
apresentou a ficha 37-B de sua DIPJ 2010 (fl. 459), cópia do LALUR (fls. 461 – 467) e Ficha 09-B da
DIPJ 2010 (fl. 469).
Quanto aos referidos documentos, a Recorrente esclarece que reconheceu a
valorização dos títulos patrimoniais em reserva de capital, no ano-calendário de 2008, que
totalizava, em 31/12/2008, o valor de R$ 440.473,51.
De fato, ao analisar a linha 29 da DIPJ 2010, é possível identificar a diferença de R$
440.473,51 na linha 29 (reserva de capital) entre o ano imediatamente anterior e o ano da
declaração.
A Recorrente esclarece que reverteu a reserva constituída e a adicionou, por meio
do LALUR, ao resultado tributável de 2009.
A cópia do LALUR (fls. 461-467) confirma a referida adição relativa à realização da
reserva de reavaliação CETIP.
A Recorrente demonstra, ainda que o valor de R$ 440.473,51 foi adicionado na linha
32 “Outras Adições” da Ficha 09B da DIPJ 2010 (fl. 469).
Com base nessas alegações, a Recorrente defende que a autuação deve ser
afastada e nem mesmo a multa de mora seria devida, na medida em que a Recorrente incluiu o
ganho em suas bases de IRPJ e CSLL antes do início do procedimento de fiscalização, razão pela
qual entende ter direito ao benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código
Tributário Nacional.
Sobre a alegada espontaneidade, apesar de não constar dos autos a data de
transmissão da DIPJ 2010 (ano-calendário 2009), é certo que a Recorrente tomou ciência do
Termo de Início do Procedimento Fiscal em 23 de abril de 2010 (fls. 5-6).
Ocorre que o programa gerador e as instruções para preenchimento da DIPJ 2010,
relativa ao ano-calendário de 2009, exercício de 2010, só foi aprovado pela Instrução Normativa
RFB no 1028, de 30 de abril de 2010, publicada no Diário Oficial da União no dia 3 de maio de
2010.
Isso significa que se a Recorrente ofereceu o ganho à tributação no ano-calendário
de 2009, não o fez de forma espontânea, uma vez que a sua DIPJ foi transmitida após a ciência do
início do procedimento de fiscalização que deu origem aos autos de infração objeto do presente
processo.
Sendo assim, não há que se falar em exclusão da responsabilidade por infrações,
nos termos do parágrafo único, do art. 138, do Código Tributário Nacional.
Por outro lado, não se deve exigir da Recorrente o pagamento em duplicidade,
sendo necessário apurar se a Recorrente recolheu imposto a maior no ano-calendário de 2009 em
razão da postergação do pagamento.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001041/2010-51
16
A hipótese de postergação de pagamento estava prevista no art. 273, do RIR/99
vigente à época dos fatos.
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior
ao em que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou
deduções será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do
imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito
em decorrência da aplicação do disposto no § 2o do art. 247 (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o, § 6o).

Dessa forma, considerando que a inexatidão quanto ao período de apuração do
ganho teria resultado na postergação do pagamento dos tributos para período posterior ao qual
seriam devidos, o lançamento é válido.
No entanto, não se pode olvidar que o § 1o acima transcrito prevê que o
lançamento deve recair sobre valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto
lançado em outro período de apuração.
Portanto, apesar de serem devidos os tributos sobre os ganhos decorrentes da
operação de desmutualização, a Recorrente, em tese, tem direito à compensação de que trata o §
1o do art. 273 do RIR/99, replicado no art. 285, § 1o do RIR/2018.
Entretanto, por mais que os documentos constantes dos autos do presente
processo permitam identificar a adição de valores lançados em conta de reserva de capital em
2008, o deslinde do feito depende da conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos
autos à Unidade de Origem, para adoção das seguintes providências:
(i)
confirmar que o valor de R$ 440.473,51 informado na linha 32 “Outras
Adições” da Ficha 09B da DIPJ 2010, não foi excluído, ainda que em parte,
por DIPJ retificadora;
(ii)
apurar o recolhimento de IRPJ e CSLL a maior no ano-calendário de 2010 em
decorrência da inobservância do regime de competência no oferecimento
do ganho patrimonial na operação de desmutualização à tributação; e
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001041/2010-51
17
(iii)
elaborar parecer conclusivo indicando o valor líquido a ser exigido da
Recorrente nos autos do presente processo.

Após conclusão do relatório de diligência, intime-se a Recorrente para que se
manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
É como eu voto.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 586
DF CARF MF
Original